Tribunal: TJMT
Processo: 0008695-14.2012.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO PELA DEFESA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR ACÓRDÃO QUE DEPROVEU RECURDO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANTENDO A IMPRONÚNCIA DO EMBARGANTE PROLATADA NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E OBSCURIDADE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO EMBARGANTE – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO PELA DEFESA – PRECLUSÃO TEMPORAL – TRÂNSITO EM JULGADO FORMAL EM RELAÇÃO À DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS NOVOS – “O DIREITO NÃO SOCORRE AOS QUE DORMEM” – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Como se sabe os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não se prestando, portanto, ao enfrentamento de matéria não deduzida pela defesa no momento processual oportuno, qual seja, pelo intermédio de recurso de apelação voluntário interposto a tempo e modo devidos.
É vedado às partes inovar, em sede de embargos de declaração, a matéria submetida ao crivo do órgão julgador, não devendo ser conhecido os aclaratórios que visam discutir matéria não recorrida, ficando limitada a devolutividade do recurso de apelação criminal àquelas temáticas que foram impugnadas tempestivamente por intermédio de interposição de recurso voluntário das partes, não sendo possível sequer haver aditamento das razões recursais, ou incremento de novas teses em contrarrazões ou em sustentação oral quando do julgamento, muito menos a inovação da matéria já preclusa por meio de embargos de declaração, sendo aplicável, na espécie, a máxima em Direito segundo a qual: “O Direito não socorre aos que dormem.”
Embargos de declaração não conhecidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008695-14.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.459.311-20 (EMBARGANTE), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), CLARINDO GUILHERME DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MOACIR GUILHERME DE PAULA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– INTERPOSIÇÃO PELA DE
F
ESA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE
EFEITOS INFRINGENTES
PARA MODIFICAR ACÓRDÃO QUE
DEPROVEU RECURDO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –
MANT
ENDO
A IMPRONÚNCIA
DO EMBARGANTE
PROLATADA
NA FASE
DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
–
ALEGAÇÃO DE
SUPOSTA
OMISSÃO
E OBSCURIDADE –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO
EMBARGANTE
–

NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO PELA DEFESA – PRECLUSÃO
TEMPORAL – TRÂNSITO EM JULGADO FORMAL EM RELAÇÃO
À DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL –
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS NOVOS –

“
O DIREITO NÃO SOCORRE AOS QUE DORMEM
”
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NÃO CONHECIDO
S
.

Como se sabe o
s embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não se prestando,
portanto
, ao enfrentamento de matéria não deduzida pela defesa no momento processual oportuno
, qual seja
, pelo intermédio de recurso de apelação voluntário interposto a tempo e modo devidos
.

É vedado às partes inovar, em sede de embargos de declaração, a matéria submetida ao crivo do órgão julgador,
não deve
ndo ser conhecido os
aclaratórios

que visa
m
discutir matéria não recorrida
,
ficando limitada a
devolutividade
do recurso de apelação criminal
à
quelas temáticas que foram impugnadas tempestivamente
por intermédio
de
interposição de recurso voluntário
das
partes, não sendo possível sequer haver aditamento das razões recursais, ou incremento de novas teses em contrarrazões ou em sustentação oral quando do julgamento, muito menos a inovação da matéria já preclusa por
mei
o de embargos de declaração
, sendo aplicável, na espécie,
a máxima em Direito segundo a qual:
“
O Direito não socorre aos que dormem
.
”

Embargos de declaração não conhecido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Pedro de Oliveira
, almejando modificar o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, na sessão de julgamento do dia
7
de
fevereiro
de 202
3
, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Criminal n.
0008695-14.2012.8.11.0042
,
interposto pelo
Ministério Público

contra a sentença
prolatada pelo
Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que impronunciou
o embargante e o co
rréu
Clarindo Guilherme de Oliveira

em relação
à prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e uso de meio cruel que teria sido perpetrado contra a vítima Moacir Guilherme de Paula (art. 121, § 2o, I e IIII, do Código Penal).

O embargante,
com base nas razões recursais que se encontram no ID

159288154
,
sob o argumento de que há
omissão

e obscuridade
no
acórdão que julgou o recurso interposto pelo Ministério Público

“
quanto aos demais elementos que provam a inocência do Embargante
”
,

assevera que
“
a defesa vem a essa Corte,
com o devido respeito e admiração, apresentar que não há elementos suficientes para que essa corte acolha a pretensão do douto MP bem como a manutenção na impronuncia, requerendo de antemão a absolvição do ora apelante
”
.

Sustenta, ainda, que não
há
prova de autoria ou de materialidade
razão pela qual
deveria
ter sido absolvido sumariamente
;

acrescen
tando, ademais,
que
:
“
Complementando o entendimento do autor, o fato da decretação de impronúncia não resultar em efeitos processuais penais práticos (pela condenação ou absolvição definitiva) a defesa entende, que a torna inconstitucional, na medida em que, embora o Estado-juiz tenha se convencido da falta de substância no conjunto probatório,
caberá ao Ministério Público declarar o acusado inocente, o que transforma a vida desse acusado em uma ansiosa espera e, o que é pior, a declaração de impronúncia pelo magistrado não garante que essa declaração pelo MP seja automática, como ocorreu no presente caso
.
”.

Com base nessas razões,
postulou
o conhecimento e o provimento dos
presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
com atribuição de
efeitos modificativos ao julgado,
para absolv
ê
-lo sumariamente
, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal,
por estar provado não ser ele o autor ou partícipe do fato
.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões que
vistas
no ID 162242698
,
na qual afirmou
que há níti
da ausência de interesse recursal por parte do embargante, porquanto o
acórdão
embargado tratou exclusivamente
do recurso interposto
por seu presentante;
destacando
, outrossim,
que
“
o embargante não se insurgiu
contra a decisão de
impronunciamento

orginária
, ocorrendo para ele o trânsito em julgado da decisão
”
, razão pela qual este
“
aclaratório
viola claramente a coisa julgada e o devido processo legal
, além de outros princípios recursais caros.
”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, de início, que, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

E, s
egundo a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Neri:

Os
EDcl
têm finalidade de completar a decisão
omissa ou
, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
. (...).

A omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha que decidi-la
ex

officio
. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é
completada
pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la.
Quando a questão de direito dispositivo, a cujo respeito de exige a iniciativa da parte e não tiver sido
argüida
na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, o dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os
EDcl
porque não houve omissão
.

(
In
Código de Processo Civil Comentado. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 907 e 909).
Desta
camos

Sendo a
ssim, após
e
xam
inar

o
acórdão embargado, é imperativo concluir que a pretensão
deduzida nestes embargos
não
pode

ser conhecida
, na medida em que,
as
tese
s
ora
sustentadas
não foram
deduzidas
nas razõ
es do recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público
, muito menos nas contrarrazões de apelação apresentada pelo embargante
,
constituindo, na hipótese
,
inovação não condizente com a via eleita.

Aliás, conforme
foi

destacado pelo Ministério Público
,

Pedro
de Oliveira foi intimado, por intermédio de seus patronos, da sentença que o impronunciou
e quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo
de 5 (cinco) dias

para interposição do recurso de apelação criminal
,
previsto
no

art.
416 do Código de Processo Penal,
razão pela qual
a decisão
transitou em julgado

relação
ao embargante
e ao corréu

Clarindo Guilherme de Oliveira
.

Logo, não resta dúvida que essa matéria

só
pode
ser
debatid
a
em sede de revisão cri
minal
,
cuja competência para análise e julgamento é de outro órgão colegiado desta Corte de Justiça, qual seja, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
isso
após
o tr
â
nsito em julgado da aludida decisão
porque
o Ministério Público aviou recurso volun
t
ário
postulando que
o embargante

e o
corréu sejam pronunciados e
submetidos
a
julgamento
pelo
Tribunal do
Júri
pela
prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e uso de meio cruel perpetrado contra a vítima Moacir Guilherme de Paula (art. 121, § 2o, I e IIII, do Código Penal).

Destaque-se,
ainda nesse diapasão,
que ao revés d
a conotação que pretendeu dar o embargante nas razões recursais
ora examinadas
, os
magistrados
não
podem
conhecer de matéria não
recorrida a tempo e modo devidos, ficando limitada a
devolutividade
do recurso de apelação criminal
à
quelas temáticas que foram impugnadas tempestivamente pelas partes
, não sendo possível sequer haver aditamento das razões recursais
,
ou
incremento de novas teses
em contrarrazões ou em
sustentação oral quando do julgamento
, muito menos a inovação da matéria
já preclusa
por intermédio de embargos de declaração como de maneira inconsistente pretendeu
Pedro
de Oliveira
, cumprindo aqui deixar assentado a máxima em Direito
segundo a qual:

“O
Direito não socorre aos que dormem
”.

A propósito, em relação ao assunto, este
Tribunal de Justiça
deixou assentado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO PRONUNCIADA – ALEGADO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INOCORRENTES – DECISÃO EMBARGADA MANTIDA – SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Inconformado com a declaração da deserção, o Embargante opôs o Segundo Embargos de Declaração e, sem fundamento legal, aduziu que há violação do §2° do art. 1.021 do CPC, não houve análise da relevância da penalidade de deserção, não participação do Relator Sorteado (declarado suspeito por motivo de foro íntimo) no julgamento colegiado, e ausência de fixação do prazo inicial para recolhimento do preparo.

2 –
Nestes
Aclaratórios
, está claro que o Embargante não pretende a integração da decisão embargada, e sim busca todos os meios para reverter a perda do prazo processual
e a penalidade de deserção,
e isso não é possível fazê-lo mais, já que, mutatis mutandis, “o direito não socorre aos que dormem”
.
(TJMT, N.U 0000226-73.2015.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023).

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
em relação à
inovação de matéria preclusa em sede de julgamento de recurso de apelação criminal
, tem o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FUNDAMENTOS NÃO DESENVOLVIDOS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. EXIGÊNCIA INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões
. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes.

3. Embora o Agravante alegue que
a matéria fora ventilada em embargos de declaração opostos contra o acórdão do julgamento da apelação, a oportunidade para suscitá-la estava preclusa. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração
ou em agravo regimental.

4. Recurso desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 521.849/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 19/8/2020)
.

Destacamos

E, e
ste
Tribunal de Justiça
, como não poderia deixar de ser,
perfilha o posicionamento

adotado pela
citada corte superior
no sentido de

que
não se deve conhecer de embargos de declaração que
busca por intermédio de inovação
recursal discutir matéria acobertada pel
a
preclusão
temporal
, mormente
quando a
nova
tese invocada pretende
provocar
rediscu
ssão da
matéria enfrentada no acórdão embargado, conforme se infere
dos
julgados
abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– 1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– 2. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO DO JULGAMENTO E AS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA– NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

1.
Não se conhece tese vertida pela defesa nos Embargos de Declaração quando esta constitui evidente inovação recursal, configurando aditamento das razões recursais, atingida pela preclusão consumativa
;

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se sua rejeição, especialmente se o embargante se limita à repetição de teses suscitadas nas suas razões recursais, já analisadas no apelo.

Aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.
(TJMT, N.U 1001024-29.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–
OPOSIÇÃO PELA DEFESA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– NÃO CONHECIMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa incorre em clara pretensão de rediscutir a matéria já julgada, objetivando o reexame da prova em via que não se presta para este fim, o que acarreta o não conhecimento dos
aclaratórios
.
(TJMT, N.U 1003188-62.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023).

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
(TJMT, N.U 1004120-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022).
Destacamos

Posto isso,
ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos do art.
577, parágrafo único, do Código de processo Penal,
n
ão conheço
d
estes

embargos declaratórios
interposto
s
por
Pedro de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023